Tribunal: TJDFT
Processo: 0728296-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728296-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: ORGANIZZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA, contra r. decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de ORGANIZZA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, processo n. 0004650-86.2012.8.07.0006, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Taguatinga, assim decidiu (ID 200292174 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença no qual, após várias tentativas de penhora de bens da devedora, todas sem êxito, o credor informa ao ID 198644500 que a pessoa jurídica devedora procedeu a sua baixa perante a junta comercial em 04/01/2021 e perante a receita federal em 05/05/2024, portanto, no curso do processo. Dessa forma, requer a aplicação, por analogia, do instituto da sucessão processual, quando há a morte da pessoa natural, visando a substituição da empresa pela pessoa física por ela responsável com redirecionamento dos atos constritivos em face do sócio. No entanto, o pleito não merece acolhimento. A analogia pretendida não deve ser aplicada ao caso, porquanto o instrumento criado por lei para o atingimento dos bens do sócio de uma pessoa jurídica é a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo após sua extinção na junta comercial. Assim ocorre porque a responsabilidade do sócio não é automática, devendo ser assegurado o contraditório prévio para que ele possa vir a responder pelas dívidas da pessoa jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou o direcionamento da execução contra os bens do sócio administrador da executada/agravada. 2. Na prática, os agravantes pretendem a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora por via diversa ao requerer a sucessão processual com base no art. 110 do Código de Processo Civil, para que o sócio responda pelos débitos contraídos pela agravada, ao presumir que ocorreu a dissolução irregular da empresa. 3. Ainda que existam normas que visam resguardar o direito de terceiros é preciso cautela para analisar a responsabilidade dos sócios. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios. Estes podem ser responsabilizados patrimonialmente estando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil e desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, por meio da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 4. A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação dos sócios, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores dos sócios, sob pena de violar o devido processo legal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752611, 07118191820238070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator(a) Designado(a):ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, indefiro o pedido de ID 198644500. Intime-se a credora para indicar providência apta à satisfação do crédito. Prazo: 5 dias, sob pena de suspensão, com base no art. 921 do CPC.” Inconformado, o demandante recorre. Diz que foram realizadas pesquisas em nome da empresa devedora pelos sistemas conveniados, mas todas elas foram infrutíferas. Aduz que foi realizada diligência para penhora e avaliação de bens da devedora, quando foi constatado que a empresa não estava mais em atividade no endereço indicado. Narra que, em consulta a Junta Comercial e a Receita Federal, quando tomou conhecimento que a parte agravada encerrou definitivamente suas atividades. Neste contexto, pugnou “que fosse reconhecida a responsabilidade do Sr. FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS sócio da empresa agravada, para que este realizasse o pagamento dos débitos exigidos na ação, todavia, o pedido foi indeferido, não restando outra alternativa a parte agravante, se não a interposição do presente recurso, para ver o seu direito garantido.” Defende que “a responsabilidade do sócio pelo pagamento do débito deve ser reconhecida, uma vez que a empresa encerrou suas atividades sem que houvesse a liquidação das suas dívidas. Nesta seara, a extinção da personalidade jurídica equivale à morte da pessoa natural, sendo aplicável o instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do CPC”. Ao final requer: “a) A concessão de tutela recursal para possibilitar inclusão do único sócio Sr. FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS no polo passivo da demanda executiva, ante a possibilidade de dilapidação patrimonial por parte do mesmo; b) No mérito, requer a confirmação da tutela recursal para possibilitar inclusão do único sócio Sr. FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS no polo passivo da demanda executiva;” Preparo no ID 61350082. É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois a remessa dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator